Tribunal: STF
Processo: Rcl 6579
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-13
Data de publicação: 2008-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA ELEITORAL. 
   INELEGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA 
   ADPF N. 144. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO 
   AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A 
   decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
   Paraná, teve por fundamento o disposto na alínea i, do inciso I, 
   do artigo 1º, da Lei Complementar n. 64/90, que sequer foi objeto
   de questionamento na Argüição de Descumprimento de Preceito 
   Fundamental n. 144. Precedentes.
2. Inviável o agravo regimental
   no qual não é impugnado o fundamento da decisão agravada. 
   Precedentes.